Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INAS - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEGADO. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO TRATAMENTO. EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL PRESERVADOS. COPARTIPAÇÃO. DESCONTO AUTORIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art.19 do Regulamento do GDF Saúde, aprovado pelo Decreto 27.231/2006, dispõe que "os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”.
2. De acordo com o parecer técnico 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 1, o medicamento Capecitabina integra o rol da ANS, sendo indicado para o tratamento de câncer colorretal, tal como no caso da autora.
3. A alteração do tratamento por nova indicação médica, depois de proferida a sentença, não implica a perda do objeto da demanda, devendo ser mantidos os efeitos da tutela jurisdicional até a nova avaliação médica.
4. Nos termos do art. 29 e seguintes do regulamento do plano, o beneficiário deverá arcar com a coparticipação estabelecida para cada procedimento, ficando o recorrente autorizado a promover o respectivo desconto. Desnecessária previsão específica de percentual de desconto para o tratamento solicitado pelo médico, pois este se enquadra em tratamento quimioterápico ambulatorial.
5. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorização de cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. (AgRg no AREsp n. 624.092/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015).
6. Deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais em R$ 7.000,00, considerando que, a despeito da aflição vivenciada pelo paciente, a tutela de urgência foi obtida 7 dias depois da solicitação médica, o que permitiu o início do tratamento indicado. Nessas circunstâncias e considerando que a autora obteve outra condenação por danos morais contra o réu na segunda ação (0710034-30.2024.8.07.0018) em que pede outro medicamento, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar o desconto da coparticipação, nos termos do regulamento do plano, e reduzir a compensação do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).